Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019316-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), Pedro Henrique Paukner Rodrigues (AGRAVADO), P. H. P. R. - CPF: 073.650.951-80 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), KARINA PAUKNER - CPF: 066.255.909-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019316-67.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
– PENHORA de valores nas contas da recorrente - OFENSA AO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – pedido de revogação da penhora - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Decretada a liquidação extrajudicial, não se faz possível a posterior decretação da penhora de valores em contas da empresa liquidanda, sob pena de inviabilizar
o tratamento isonômico entre os credores e o respeito ao concurso de credores
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1019316-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
AGEMED SAUDE S/A.

AGRAVADO:

P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER.

Processo na origem: 1005551-76.2019.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGEMED
SAUDE S/A

de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1005551-76.2019.8.11.0007) que
P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER
move contra
AGEMED SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de desbloqueio de valores efetivado no curso do regime concursal de credores instituído pela decretação da Liquidação Extrajudicial da Agravante.

AGRAVO
:
AGEMED SAUDE S/A
recorre e defende a nulidade do bloqueio, porquanto realizado após o decreto da liquidação extrajudicial. Argumenta que, em razão da liquidação extrajudicial, necessita do benefício da assistência judiciária. Alega que deve ocorrer a suspensão de todos os processos de execução contra a agravante e que os credores devem habilitar o seu crédito na massa e que qualquer pagamento feito fora do concurso universal de credores é ilegal. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo à execução de modo a obstar o levantamento do valor bloqueado pelo agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar o desbloqueio do valor.

Liminar indeferida (ID. 110096451).

CONTRAMINUTA
:
(ID 112002989 - Pág. 1/10) pelo desprovimento.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

(ID. 112606983):
manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019316-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGEMED SAUDE S/A
de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1005551-76.2019.8.11.0007) que
P. H. P. R., REPRESENTADO POR SUA GENITORA KARINA PAUKNER
move contra
AGEMED SAUDE S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de desbloqueio de valores efetivado no curso do regime concursal de credores instituído pela decretação da Liquidação Extrajudicial da Agravante.

O agravado narra que é conveniado à AGEMED SAUDE S/A, com o plano de saúde n.º 6103.5100.1921.8325 desde 01.06.2017.

Foi prescrito a ele uma cirurgia de Adenoidectomia + aspiração de ouvido + colocação de tubo ventilador, porém não foi submetido ao procedimento cirúrgico necessário, mesmo após diversas solicitações e envio de orçamento.

O agravado ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a custear a cirurgia e os materiais solicitados pelo médico, cujos pedidos foram julgados procedentes para determinar que a requerida AGEMED SAÚDE S/A providencie todos os meios para o tratamento médico objeto da ação, consistente na realização do procedimento cirúrgico de ADENOITECTOMIA + ASPIRAÇÃO DE OUVIDO + COLOCAÇÃO DE TUBOVENTILADOR, fornecendo, ainda, todos os materiais e profissionais necessários para o procedimento, além de condenar a requerida AGEMED SAÚDE S/A ao pagamento de indenização a título de danos morais, na quantia total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Iniciado o cumprimento de sentença, efetivou-se o bloqueio no valor de
R$43.528,84
.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor.

No caso, o requerido, ora agravante, busca a liberação do valor penhorado, ao argumento de que se encontra em liquidação extrajudicial.

De fato, a previsão contida no art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74, dispõe sobre a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face de instituições em liquidação extrajudicial:

“
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”; (...)

No caso em exame, ao que consta, a executada agravante teve a sua liquidação extrajudicial decretada em
02-10-2020
, cuja Resolução Operacional que dispõe sobre a decretação de liquidação Extrajudicial foi publicada no Diário Oficial da União de
06-10-2020
(ID 63346868 - Pág. 1 – na origem), enquanto a penhora
de valores nas contas da recorrente
se concretizou em
15-06-2021
(ID 64863190 - Pág. 4 – na origem).

Observa-se, portanto, que a penhora ocorreu quando a empresa agravante já estava em Liquidação Extrajudicial, o que fere a garantia de pagamento dos credores da instituição submetida ao regime excepcional.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Previdência privada. Fase de cumprimento de sentença. APLUB. Liquidação extrajudicial. Pedido de suspensão do feito e levantamento da penhora. Para possibilitar a preservação do patrimônio da empresa, que se encontra em intervenção e iminente liquidação, bem como para garantir o tratamento igualitário entre os credores, respeitando as suas categorias e privilégios, mostra-se possível a suspensão das demandas que se encontrem em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento, Nº 70079224440, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-03-2019)

Como bem esclarece a decisão supracitada, a previsão tem por objetivo garantir o tratamento isonômico entre os credores, de forma que seja respeitado o concurso de credores.

Afigura-se, portanto, prudente acolher o pedido da agravante, de modo que a penhora realizada em desfavor dessa seja revogada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso nos seguintes termos: ”
No entanto, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra na referida hipótese, tendo em vista que
a penhora ocorreu muito após a decretação da liquidação extrajudicial da agravante, devendo ser desconstituída
, a fim de que o agravado apresente o seu crédito nos autos da liquidação extrajudicial da agravante.

Diante do exposto
, o parecer é pelo provimento do recurso
” (ID 112606983 - Pág. 4). (grifo nosso)

Importante ressaltar ainda que não houve o depósito voluntário do valor da condenação, como no caso julgado no STJ e citado na decisão agravada, mas sim foi decretada a penhora de valores nas contas da agravante, que ocorreu muito tempo após a publicação do decreto de liquidação extrajudicial.

Desse modo, ao contrário do fundamento posto na decisão agravada, necessária a sua reforma para declarar a ineficácia da penhora e, sucessivamente, a suspensão do processo executivo para que o credor possa habilitar o seu crédito no processo de liquidação extrajudicial

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão e declarar a ineficácia da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022